Tribunal: TCU
Processo: 000.948/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Plantão Serviços de Vigilância Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 31/2020 conduzido pela Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. - Ceasaminas para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, além de monitoramento e vigilância por CFTV, com captação, gravação e armazenamento de imagens; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o correspondente Contrato 1/2021 com a Segex Segurança Privada - Eireli, como vencedora do aludido certame, foi publicado em 2/2/2021, tendo a vigência iniciada na data da publicação sob o custo anual estimado de R$ 4.045.594,32; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) ausência de comprovação, por parte da empresa vencedora do certame, sobre a experiência com a "manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de CFTV"; e (b) existência de atestados de qualificação técnica e de contratos de prestação de serviço inidôneos para a comprovação da capacidade da empresa vencedora do certame; Considerando que a unidade técnica assinalou que a Ceasaminas publicou, em 6/7/2020, a modificação do Termo de Referência (TR), excluindo os serviços de CFTV, e, assim, teria afastado a exigência de comprovação da experiência com a "manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de CFTV" (Peça 13), além de a ora representante não ter apresentado as evidências ou os elementos tendentes a demonstrar a alegada inidoneidade dos atestados e contratos de prestação de serviço apresentados pela empresa vencedora do certame; Considerando, ainda, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, com o arquivamento do presente processo; Considerando, por outro lado, que a melhor proposta no certame teria sido oferecida pela empresa vencedora sob o valor de R$ 4.046.499,00 em comparação, por exemplo, com o lance ofertado pela ora representante sob o valor de R$ 4.285.821,45; Considerando, todavia, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em prol da eventual defesa de interesses particulares junto à administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada em face da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.948/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Plantão Serviços de Vigilância Ltda. 1.2. Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A., para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.